Tribunal: TJSP
Processo: 1006235-63.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo. Cobrança de mensalidades e cláusula penal promovida pela operadora em razão da resolução do contrato por inadimplemento do estipulante. Sentença que reconheceu abusividade da cobrança integral da cláusula penal, reduzindo-a proporcionalmente ao tempo restante do contrato. Manutenção. Procedimento conforme o art. 413 do Código Civil, que autoriza redução

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo. Cobrança de mensalidades e cláusula penal promovida pela operadora em razão da resolução do contrato por inadimplemento do estipulante. Sentença que reconheceu abusividade da cobrança integral da cláusula penal, reduzindo-a proporcionalmente ao tempo restante do contrato. Manutenção. Procedimento conforme o art. 413 do Código Civil, que autoriza redução proporcional da multa quando houver cumprimento parcial da obrigação principal. Recurso improvido.